Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. São manifestamente protelatórios os embargos declaratórios que se limitam a reiterar argumentos já apresentados e expressamente rejeitados pelo colegiado.
3. Embargos de Declaração não providos. Multa aplicada. Decisão unânime.